Tribunal: TJDFT
Processo: 0741803-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0741803-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ITALO JOSE GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por Ítalo Jose Gomes da Silva, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos no 0016526- 35.2017.8.07.0015. Nomeada a Defensoria Pública para patrocinar o paciente nos presentes autos e colocar em termos o pleito deduzido na inicial, com a indicação precisa acerca do que consubstancia o alegado constrangimento ilegal e qual o ato coator (ID 51944184), peticionou no ID 53039537 e juntou Relatório da Situação Processual Executória do apenado (ID 53039538). No exame da situação jurídica do paciente, a Defensoria Pública consignou que ele cumpre pena de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, e resgatou 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias. Salientou que “em petição de próprio punho ID 51915558, requer a concessão de indulto pleno com base no Decreto presidencial 11.302 de 22 de dezembro de 2022” e que, no processo de execução originário, “o apenado vem sendo regularmente assistido por advogado particular”. Manifestou-se no sentido de que o requerimento do paciente deve ser destinado ao Juízo das Execuções Penais para exame, sob pena de supressão de instância caso apreciado diretamente por este Tribunal. Assim, a Defensoria Pública concluiu não ter encontrado “fundamento jurídico para complementar o presente requerimento”. Diante da manifestação da Defensoria Pública e da documentação anexada, as informações foram dispensadas. Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Marinita Maria da Silva, manifestando-se pela não admissão do habeas corpus (ID 53107559). É o relatório. O writ deve ser inadmitido. A Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de petição a qualquer autoridade, nos termos do artigo 41, inciso XIV, da Lei no 7.210/1984. Não obstante o exercício desse direito pelo ora paciente por meio da petição de ID 51915556, não se extrai do seu requerimento em que se consubstancia eventual constrangimento ilegal a que estaria submetido e qual seria o ato coator a atrair a competência deste Tribunal de Justiça. Conforme consignou a Defensoria Pública, o paciente “requer a concessão de indulto pleno com base no Decreto presidencial 11.302 de 22 de dezembro de 2022” Todavia, manifestou-se no sentido de que o requerimento do paciente deve ser destinado ao Juízo das Execuções Penais para exame, sob pena de supressão de instância caso apreciado diretamente por este Tribunal, bem como concluiu não ter encontrado “fundamento jurídico para complementar o presente requerimento”. Diante das informações colacionadas ao writ pela Defensoria Pública (ID 53039538) e mediante consulta aos autos de execução penal de origem pelo SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, é possível constatar que, em 31/1/2023, a advogada constituída pelo paciente requereu a concessão de indulto pleno com base no Decreto 11.302/2022 (mov. 128.1), e, em decisão proferida em 10/02/2023, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito, sob o fundamento de que “o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, tráfico, pena ainda não integralmente cumprida” (mov. 134.1). Não houve interposição de recurso de agravo de execução no prazo recursal e, passados alguns meses, não houve novo pedido a respeito do tema proposto no presente habeas corpus. Ademais, conforme ressaltou a Defensoria Pública, o paciente vem sendo assistido na execução penal por advogado particular. Assim, como a matéria não foi submetida à apreciação da autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, o habeas corpus deve ser inadmitido, diante da incompetência desta Corte para apreciar o pedido, em razão da impossibilidade de supressão de instância, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se o paciente pessoalmente para conhecimento do teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador